Tribunal: TJMT
Processo: 1005034-10.2021.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005034-10.2021.8.11.0037

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):
[MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELANTE), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE), JUNTO TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 17.192.192/0001-88 (APELADO), SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - CPF: 832.489.862-04 (ADVOGADO), MARIA GABRIELA REIS NACIF PIMENTEL - CPF: 027.073.852-55 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A (SUGERIDA PELA RELATORA)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LIMINAR - MULTA DIÁRIA CONSOLIDADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Restando caracterizado o descumprimento liminar

antes mesmo da decisão de suspensão proferida no Agravo de Instrumento e da interrupção dos serviços por parte da autora/apelante a incidência da multa diária se mantém hígida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S.A.,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente nº. 1005034-10.2021.8.11.0037, ajuizada em face de
JUNTO TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, confirmando a liminar proferida ao ID 60678999, isto é, para que a requerida procedesse com a regularização da faixa de domínio da MT 130 junto a requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa. Por consequência, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. (ID 177799583).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, mesmo antes da concessão de liminar no agravo de instrumento, mesmo antes da interrupção dos serviços por parte da requerente, a incidência da multa diária já havia se consolidado, até o valor limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos exatos termos da decisão que deferiu a tutela antecipada.

Destaca que, houve descumprimento e consequente prejuízo, eis que a decisão que concedeu a tutela antecipada determinou que a requerida procedesse com a regularização do uso da faixa de domínio no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa e interrupção dos serviços, prazo esse totalmente extrapolado em mais de 30 (trinta) dias, fazendo jus a multa no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – limite estabelecido -, bem como à interrupção dos serviços (ID 177799584).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 177799587).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS NAYHARA CRISTINA GOMES DA SILVA, OAB/CE 25.892, E RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA, OAB/MT 12.627-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

No tocante a multa cominatória aplicada, os artigos 536, § 1º, e 537 do Código de Processo Civil autorizam que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.
Verbis
:

Art. 536
. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537
. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA RECURSAL - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - CIRURGIA REPARADORA APÓS GASTROPLASTIA - DERMOLIPECTOMIA - ABDÔMEN EM AVENTAL - INDICAÇÃO MÉDICA - OBESIDADE MÓRBIDA - TRATAMENTO OBRIGATÓRIO - ABRANGÊNCIA DE TODAS AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE - ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - CUMPRIMENTO INTEGRAL DA LEI Nº 9.656/98 - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - MULTA COERCITIVA - ASTREINTES - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. A obesidade mórbida é doença crônica, com cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei nº 9.656/1998), abrangendo todos os tratamentos necessários para a recuperação e reabilitação da saúde do paciente, inclusive aqueles necessários para reparar consequências advindas de procedimento cirúrgico realizado - gastroplastia. Para deferir-se a tutela de urgência, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15. Presentes os requisitos, medida que se impõe é manter a concessão da tutela.
A multa diária, também chamada de "astreintes" configura-se como a pena pecuniária fixada na hipótese de descumprimento de ordem judicial de obrigação de fazer ou não fazer, cujo objetivo é induzir o réu a cumprir a ordem judicial. O art. 537 do Código de Processo Civil determina que cabe ao juízo, na aplicação de multa coercitiva, determinar o valor da multa imposta, que deve ser suficiente e compatível com a obrigação estipulada, cabível a sua redução quando se mostrar excessivo, em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.121865-0/001, Relator (a): Des. (a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2020, publicação da súmula em 24/01/2020).

Destaca-se que a multa diária não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor.

No caso, o juízo de origem deferiu em parte a tutela pleiteada
“para DETERMINAR que a requerida proceda com a regularização da faixa de domínio da MT 130 junto a requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertida em favor da parte requerente até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além da interrupção dos serviços”
. (ID 177799988)

Ocorre que, mesmo depois de citada (em 04/10/2021 – fls. 147) a ré/apelada deixou de cumprir a determinação judicial, de modo que multa diária passou a ser aplicada em 04/11/2021, atingindo seu limite máximo (R$ 30.000,00) em 03/12/2021, ou seja, antes mesmo da decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento interposto pela ré/apelada, que suspendeu os efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência.

Ainda, a incidência da multa diária já havia se consolidado, até o valor limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),

antes mesmo da interrupção dos serviços por parte da autora/apelante, em 26/05/2022.

Nesse contexto, pouco importa se depois do resultado do julgamento do agravo de instrumento (em 17/02/2022) a parte tenha tentado uma composição, ante o não provimento do recurso por ela interposto, pois a multa cominatória já havia atingido seu limite máximo meses antes.

Logo, restando caracterizado o descumprimento liminar

antes mesmo da decisão de suspensão proferida no Agravo de Instrumento e da interrupção dos serviços por parte da autora/apelante a incidência da multa diária se mantém hígida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - PROCEDIMENTO CORRETO -
DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - MULTA DEVIDA
- NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.
A multa por descumprimento de ordem judicial se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado
. Consoante o § 1º do artigo 537, do CPC/15, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa.
(N.U 0007271-76.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, apenas para manter hígida a multa diária aplicada, no limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL-CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO. O 1º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) AGUARDA.

SESSÃO DE 04 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023